Tribunal: STF
Processo: RE 1131958
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HORAS EXTRAS. INCIDÊNCIA. NATUREZA DA VERBA.



    1. Constitui ônus do agravante a impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, do CPC.



    2. Não guarda identidade com o Tema 163 da sistemática da repercussão geral a discussão relativa à incidência de contribuição previdenciária patronal sobre folha de salários quando a controvérsia diz respeito à natureza jurídica de determinada verba.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.